Tribunal: TCU
Processo: 006.811/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4525/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.811/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Carolina Roberto da Silva (XXX.061.034-XX); Daniel dos Santos Cavalcanti (XXX.508.174-XX); Geanynne Cavalcanti Galvao (XXX.775.514-XX); Geovani Pereira Vitorino (XXX.960.034-XX); Igor do Nascimento Oliveira Carneiro (XXX.079.304-XX); Italo Henrique Diniz Santos (XXX.425.834-XX); Juliana Franca de Santana (XXX.016.784-XX); Luis Felipe Gomes Larratea (XXX.770.930-XX); Rinaldo Jose de Almeida Ramalho Filho (XXX.139.684-XX); Sergio Pereira dos Santos Sobrinho (XXX.575.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.